Tribunal: TJMT
Processo: 0000837-65.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000837-65.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO BORGES LEAO JUNIOR EIRELI - CNPJ: 28.392.482/0001-91 (EMBARGADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (EMBARGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
REDECARD S/A

EMBARGADO(S):
RICARDO BORGES LEAO JUNIOR EIRELI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
REDECARD S/A
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID. 242982688
, que negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

A parte Embargante
alega que o acórdão apresenta vícios de omissão ao
entender pela inaplicabilidade da taxa SELIC e determinar a atualização dos valores pelo índice INPC
.

Apresenta prequestionamento quanto ao artigo 406 do CC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os alegados vícios, a fim de conceder efeito infringente, determinando que a apuração dos juros de mora seja realizada mediante a aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e sem a incidência de qualquer outro índice de correção monetária, para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
247835683.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
REDECARD S/A

EMBARGADO(S):
RICARDO BORGES LEAO JUNIOR EIRELI

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
REDECARD S/A
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID. 242982688, que negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que a condenou a restituir à parte apelada o valor de R$ 76.737,58, referente à retenção de valores e rescisão unilateral do contrato por suspeita de fraude não comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é a legalidade da retenção de valores sob a alegação de suspeita de fraude e a rescisão unilateral do contrato por parte da instituição de pagamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve comprovação nos autos de que a retenção dos valores tenha sido motivada por fraude, conforme alegado pela apelante. Não foram apresentadas provas suficientes de que a empresa apelada tenha cometido qualquer irregularidade que justificasse a retenção.

A rescisão unilateral do contrato pela apelante, sem comprovação de conduta ilícita por parte da apelada, configura conduta ilegal, gerando o dever de restituição dos valores indevidamente retidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A retenção de valores e a rescisão unilateral de contrato sem comprovação de fraude configuram conduta ilícita, gerando o dever de restituição à parte prejudicada."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 884 (enriquecimento ilícito).

Código de Processo Civil, art. 373, II (ônus da prova).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1020797-44.2018.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2022, pub. 30/11/2022.

TJ-MT, Apelação Cível nº 10015921120218110013, Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/10/2022, pub. 10/10/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelante a restituir o importe de R$76.737,58 (setenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais, cinquenta e oito centavos) a parte apelada, em razão da retenção e rescisão unilateral do contrato, por suposta fraude.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da juntada de novas provas

2. Do segredo de Justiça – Necessidade de tramitação em caráter confidencial.

3. Da regularidade da conduta da credenciadora e das evidências claras no sentido da fraude praticada pelo estabelecimento autor.

4. Da conduta suspeita do tomador do serviço que originou o pagamento reclamado nos autos.

5. Da inexistência de dano material.

6. Da restituição pela SELIC.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 234729200), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
REDECARD S/A.

APELADO(S):
RICARDO BORGES LEAO JUNIOR EIRELI.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelante a restituir o importe de R$76.737,58 (setenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais, cinquenta e oito centavos) a parte apelada, em razão da retenção e rescisão unilateral do contrato, por suposta fraude.

1. Da juntada de novas provas

De acordo com o art. 435 do CPC, admite-se a juntada posterior de documentos e, excepcionalmente, de documentos antigos quanto estes se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento oportuno para a sua apresentação, impondo-se à parte interessada comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. O que não restou comprovados nos autos, motivo pelo qual rejeito a tese recursal aventada.

2. Do segredo de Justiça – Necessidade de tramitação em caráter confidencial.

Pleiteia o apelante a decretação do segredo de justiça, em razão da juntada dos antecedentes criminais de pessoa ligada ao processo. Contudo, verifica-se que o referido documento não se trata de documento sigiloso, motivo pelo qual, indefiro o presente pleito.

O sigilo processual é uma medida excepcional e deve ser aplicado apenas quando estritamente necessário para proteger a intimidade dos envolvidos ou quando o interesse público justifica a restrição à publicidade.

3. Da conduta ilícita da parte apelada.

A apelante sustenta que realizou o bloqueio, bem como, a retenção de valores, devido a suspeita de fraude. Assevera em peça recursal que “
foi constatado e comprovado nestes autos que existe vínculo entre o portador do cartão utilizado para pagamento do serviço e o dono da empresa que prestou o serviço. Concluímos que houve uma tentativa frustrada de aplicação do golpe chamado AUTO-FRAUDE ou Golpe do Desacordo Comercial, o que deixou de ser observado na sentença vergastada.
”.

Importa trazer à baila a conceituação dada pelo Serasa
Experian
a respeito da “
autofraude
”:

No caso da
autofraude
, uma pessoa mal-intencionada usa as próprias informações para fazer uma transação legítima e, em seguida, liga para o banco ou estabelecimento alegando não reconhecer aquela compra.

O aludido tipo de golpe é comum no ambiente do e-commerce, pois, o fraudador se beneficia da morosidade na transmissão de informação dentro processo de pagamento e envio do produto “adquirido”, pois, o fraudador pretende receber o produto e ter o valor ressarcido, enriquecendo-se ilicitamente.

In
casu
, devido a suposta existência de vínculo entre as partes, não se vislumbra tal possibilidade, devido à natureza do serviço prestado pela parte apelada, construção.

Logo, não restou comprovada a fundada suspeita de fraude, bem como, não há discrepância nas movimentações financeiras que corroborem com a consequente retenção de valores.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – BLOQUEIO DE SALDO DE CONTA CORRENTE – FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO À CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É lícito o bloqueio preventivo de transações e movimentação de conta bancária, desde que temporário e em razão de fundada suspeita de fraude.
2. Segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “é fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada” (TJMT - 4ª Câmara de Direito Privado - RAC 1007308-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 25/11/2020).

(TJ-MT 10207974420188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Ademais, a parte apelante não apenas reteve valores, mas também operou a rescisão unilateral do contrato, conforme e-mail juntado aos autos em ID. 234729152 – pág. 75, senão vejamos:

“Olá
Ricardo, boa noite!

Foram constatadas irregularidades nas transações e/ou dados cadastrais inconsistentes e por este motivo o
seu contrato foi rescindido no dia 12/12/2019
, conforme previsto no Contrato de Credenciamento.

As transações efetuadas serão confirmadas com os Bancos Emissores que têm o prazo de até 120 dias para responder à Rede. Após esse prazo, as transações que forem consideradas irregulares, serão creditadas em seu domicílio bancário.

Em caso de dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

A.M

Atendimento Digital Rede”. (grifo nosso)

Desse modo, a conduta perpetrada pela empresa apelada configura enriquecimento ilícito, conforme dispõe o art. 884 do Código Civil, eis que, retém valores indevidamente.

Uma vez demonstrada a realização de vendas por meio de máquinas de cartão fornecidas pela empresa demandada, não há falar em retenção dos valores das transações sob a justificativa de que havia suspeita fraude, pois não restou comprovada a culpa da empresa apelada, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante dessas considerações, rejeito o presente pleito recursal, mantendo a r. sentença.

4. Da conduta suspeita do tomador do serviço que originou o pagamento reclamado nos autos.

Argumenta a instituição de pagamentos apelante que existe a probabilidade de conduta fraudulenta dos envolvidos na operação discutida nos autos, devido a existência de maus antecedentes do cliente da parte apelada.

Imperioso destacar, que pelas regras de experiência comum, não é crível que o comerciante busque a ficha de antecedentes criminais dos clientes para fechar negócio, o que se busca costumeiramente é apenas o histórico de crédito do consumidor.

Outrossim, consta em ID. 234729156 – pág.15-18 a fatura do consumidor, demonstrando que efetivamente realizou os pagamentos a parte apelada, desmitificando a tese de existência de fraude.

5. Da restituição pela SELIC.

Em caso de manutenção da condenação, aduz a apelante que seja alterado o índice de correção monetária para que utilize a taxa SELIC.

É cediço que a SELIC não constitui um índice de correção monetária, mas sim a taxa básica de juros, sendo empregada como indicador de controle da economia. Por conseguinte, revela-se apropriada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, visto que, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELANTE: BANCO SAFRA S. A APELADO: MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício de aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução.
A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC
).-

(TJ-MT 10015921120218110013 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022) (grifo nosso).

Ademais, tenho que também não assiste razão ao apelante. Isso porque, a utilização da taxa SELIC para atualização do quantum indenizatório não é juridicamente segura, pois além de poder ser alterada unilateralmente pelo COPOM, que por sua vez, pode delegar o poder ao Presidente do Banco Central, não permite o conhecimento prévio dos juros, razão pela qual devem ser mantidos os índices da CGJ, conforme fixado na sentença de primeiro grau. Diante dessas considerações, rejeito o pleito recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por

REDECARD S/A.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024